Tribunal: TJDFT
Processo: 0709489-06.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE MÁQUINA LAVA E SECA. RECIBO DE ENTREGA DO PRODUTO SEM RESSALVAS. AVARIAS NÃO CONSTATADAS OPORTUNAMENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A, em face da sentença que julgou “PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos deduzidos na peça inicial para condenar a parte requerida a promover a substituição do produto (LAVASECA LG I IKG VC5 CV301113C4 1TT 220V) no prazo de 15 dias a contar da intimação para cumprimento da sentença [...]”.
2. A ré/recorrente suscita preliminar de cerceamento de defesa, ante a ausência de produção de prova oral. No mérito, requer a improcedência do pedido de substituição do produto, no pressuposto de que a conferência foi feita e a autora declarou o recebimento do bem em perfeito estado, sem ressalvas.
3. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas.
4. Cerceamento de defesa. É desnecessária a produção de prova oral quando o conjunto probatório se mostra suficiente em sua completude e solidez e/ou quando o acervo documental se mostra apto ao convencimento do juiz, destinatário da prova. Preliminar de cerceamento de defesa afastada.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. A responsabilidade civil do fornecedor restringe-se às hipóteses de vício do produto (art. 18 do CDC). E a regra é de que a prova do fato constitutivo do direito incumbe a quem alega, na forma do art. 373, I, do CPC.
7. No caso, as avarias do produto não foram ressalvadas no momento do recebimento, importando destacar que os amassados denunciados são vícios aparentes e de fácil constatação. Assim, deve ser afastado o direito da autora/recorrida à substituição do produto. No mesmo sentido: Acórdão 898453, 07071435720158070016, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 6/10/2015, publicado no DJE: 13/10/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.
8. Ademais, a responsabilidade do transportador pela mercadoria termina quanto é entregue ao destinatário, a quem incumbe conferi-la e apresentar as reclamações que tiver, sob pena de decadência (artigos 750 e 754, do CC).
9. Outrossim, a declaração de inspeção de entrega emitida pela autora/recorrida, para os efeitos legais, é válida e eficaz, sob pena de exigir do fornecedor prova de fato negativo, qual seja, de que não causou o dano no produto entregue. No mesmo sentido: Acórdão 1098638, 07024201220178070020, Relator(a): ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 22/5/2018, publicado no DJE: 1/6/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Destarte, a pretensão deduzida pela autora/recorrida deve ser julgada improcedente.
11. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. PROVIDO para julgar improcedente o pedido autoral.
12. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95.